Tribunal: TJES
Processo: 5011549-49.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011549-49.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO COUTINHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. CUMPRIMENTO DO MANDADO. USO DA FORÇA. POSSIBILIDADE. AÇÃO REVISIONAL. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu medida liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente. A Agravante pleiteia a reforma da decisão com base em quatro fundamentos principais: nulidade da constituição em mora, aplicação da teoria do adimplemento substancial, ilegalidade no cumprimento do mandado e existência de prejudicialidade externa por ação revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se a notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual do devedor, sem prova de recebimento pessoal, é suficiente para a constituição em mora; (ii) estabelecer se a teoria do adimplemento substancial se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969; (iii) aferir a legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão com arrombamento e auxílio de força policial; e (iv) determinar se a propositura de ação revisional impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Para a comprovação da mora em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor constante no contrato, dispensada a prova do recebimento pessoal, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial repetitivo (Tema 1.132).

2. A notificação enviada ao endereço informado pela Agravante no momento da contratação atende à exigência do § 2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969, o que afasta a alegação de nulidade da constituição em mora.
3. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em regime de recursos repetitivos (Tema 722).

4. O § 2º do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 exige o pagamento da integralidade da dívida pendente para que o devedor possa reaver o bem, não havendo amparo legal para a tese de quitação substancial.

5. O cumprimento do mandado de busca e apreensão com autorização judicial para arrombamento, em razão da resistência da possuidora do bem, encontra amparo legal no art. 846 do Código de Processo Civil.

6. A simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora nem impede o prosseguimento da ação de busca e apreensão, de acordo com a Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A constituição em mora do devedor fiduciante se aperfeiçoa com o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo prescindível o recebimento pessoal (Tema 1.132/STJ).

2. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969 (Tema 722/STJ).

3. A existência de ação revisional, por si só, não descaracteriza a mora nem obsta a ação de busca e apreensão (Súmula 380/STJ).

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º, e art. 3º, § 2º. Código de Processo Civil, art. 846.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132 (Recurso Especial Repetitivo). STJ, Tema 722 (Recurso Especial Repetitivo). STJ, Súmula 380. TJ-ES, Agravo de Instrumento n. 5005372-06.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARIA DO CARMO COUTINHO (id 14981527) pugnando pela reforma da decisão (mencionada no id 15023464 como id 62962108 dos autos de origem) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de busca e apreensão em alienação fiduciária” (processo nº 5010911-84.2024.8.08.0021), julgou procedente a pretensão autoral para deferir a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais (id 14981527), a Agravante sustenta, em síntese: (i) a nulidade de sua constituição em mora, por invalidade da notificação extrajudicial; (ii) o pagamento substancial do contrato, correspondente a 50% (cinquenta por cento) das parcelas, o que impediria a retomada do bem por esta via processual; (iii) a arbitrariedade no cumprimento do mandado, que resultou no arrombamento do portão de uma residência sem autorização expressa no mandado; (iv) a ilegalidade da inserção de restrição de circulação do veículo via RENAJUD antes de sua citação; e (v) a existência de conexão com ação revisional ajuizada previamente, que demandaria a suspensão do feito.

Pela decisão id 15023464, o pedido de tutela de urgência recursal foi indeferido.
Contrarrazões pelo Agravado (id 15526681) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 06 de outubro de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5011549-49.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DO CARMO COUTINHO

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente em nome da Agravante.

Tem-se, outrossim, que as questões submetidas a reexame por este Egrégio Tribunal de Justiça são: (i) a regularidade da constituição em mora; (ii) a aplicabilidade da teoria do adimplemento substancial; (iii) a legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão; e (iv) a existência de prejudicialidade externa em razão de ação revisional conexa.

Pois bem.

De início, no que tange à constituição em mora, a Agravante alega a invalidade da notificação por ausência de comprovação de seu recebimento pessoal.

Contudo, tal argumento não encontra respaldo na jurisprudência consolidada. Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de recurso especial repetitivo (Tema 1.132), para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros.

Como se depreende, a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, que estabelece que "
a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário
".

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que o Agravado demonstrou o envio da notificação ao endereço fornecido pela própria Agravante no momento da contratação (id 14981532), o que satisfaz a exigência legal e jurisprudencial para a comprovação da mora, afastando a nulidade arguida.

Quanto à alegação de pagamento substancial do contrato, correspondente a 30 (trinta) das 60 (sessenta) parcelas pactuadas, é cediço que o Colendo Superior Tribunal de Justiça, também em regime de recursos repetitivos (Tema 722), consolidou o entendimento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69.

Ademais, a legislação de regência (art. 3º, § 2º) é expressa ao prever que o devedor fiduciante deverá pagar a integralidade da dívida pendente para reaver o bem, não havendo amparo para a tese da Agravante.

No que tange à suposta arbitrariedade no cumprimento do mandado, com o arrombamento do portão da residência, a certidão lavrada pela Oficiala de Justiça (id 73606957) e a decisão de ratificação proferida pelo magistrado de primeiro grau (id 73522327) indicam que a medida foi autorizada judicialmente em razão da resistência oferecida pela possuidora do bem, que se recusou a permitir o acesso ao veículo.

A requisição de força policial e a observância dos limites da diligência, conforme narrado, afastam,
prima facie
, a alegação de ilegalidade, já que há previsão legal expressa no art. 846 do Código de Processo Civil.

Por fim, a existência de ação revisional não obsta, por si só, o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme entendimento pacificado na Súmula 380 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor".

A descaracterização da mora exigiria o depósito do valor incontroverso ou a demonstração cabal de abusividade no período de normalidade contratual, o que não se verifica nos autos, notadamente porque o pedido de tutela de urgência na referida ação revisional foi indeferido pelo juízo de origem.

Consigno, nesse sentido, que não é outro o entendimento já manifestado por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas a dos presentes autos. Confira-se:

"DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA . TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. DECRETO-LEI N.º 911/69 . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por devedor em ação de busca e apreensão, objetivando a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, uma vez que já teria quitado 79,30% das parcelas de financiamento. O Agravante pleiteia a reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do bem financiado . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a Teoria do Adimplemento Substancial nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n.º 911/69. III . RAZÕES DE DECIDIR A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a Teoria do Adimplemento Substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei n.º 911/69. Assim, o mero pagamento de parte substancial da dívida não afasta a mora do devedor, sendo necessária a quitação integral do débito. O Agravante, embora tenha adimplido 79,30% do contrato, não preenche os requisitos para afastar a mora e impedir a busca e apreensão do bem, conforme reiterados precedentes do STJ . A decisão agravada encontra-se em conformidade com a jurisprudência pacífica do STJ, que refuta a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial aos casos de alienação fiduciária, não havendo elementos que justifiquem sua reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Teoria do Adimplemento Substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n .º 911/69, sendo necessária a quitação integral do débito para afastar a mora do devedor. Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei n.º 911/69; CPC/2015, art. 373 . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.622.555/MG, Rel. p/ Acórdão Min . Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 16.03.2017; STJ, AgInt no AREsp n . 2.052.910/PR, Rel. Min . Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.08.2023."

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50053720620248080000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Nesse contexto, a manutenção da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que a Agravante não logrou demonstrar a probabilidade de seu direito a ponto de desconstituir a liminar deferida, que se encontra em conformidade com a legislação de regência e a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.